Tribunal: TJMT
Processo: 0003857-25.2016.8.11.0030
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003857-25.2016.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELANTE), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), J L DA SILVA NETO CONSTRUCOES - CNPJ: 14.149.246/0001-34 (APELADO), JOSE LUIZ DA SILVA NETO - CPF: 385.825.111-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DE SUSPENSÃO FORMAL DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que, reconhecendo de ofício a prescrição intercorrente, extinguiu a execução de título extrajudicial com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC/2015.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para o reconhecimento da prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial, diante da alegada inércia do exequente e da ausência de citação válida do devedor.

III. Razões de decidir

3. A prescrição intercorrente, conforme o art. 921, §§1º e 4º, do CPC/2015, exige (i) suspensão formal do processo, (
ii
) inércia do credor durante o período de um ano, e (
iii
) decurso do prazo prescricional aplicável ao direito material.

4. O exequente adotou sucessivas medidas processuais para localização do devedor e de bens penhoráveis, demonstrando atuação diligente e contínua.

5. Inexistência de despacho que suspendesse formalmente o processo. Sem a suspensão processual, não há termo inicial para a fluência do prazo da prescrição intercorrente.

6. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a mera realização de diligências infrutíferas não interrompe nem suspende o prazo prescricional, mas tampouco se configura inércia quando demonstrada atuação constante do credor.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação provido. Sentença reformada para afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente e determinar o prosseguimento da execução no juízo de origem.

Tese de julgamento:
"1. A ausência de despacho judicial suspendendo o processo inviabiliza a fluência do prazo da prescrição intercorrente. 2. A adoção contínua de medidas processuais pelo exequente, ainda que infrutíferas, afasta a caracterização de inércia capaz de ensejar a prescrição intercorrente."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015,
arts
. 240, §1º, e 921, §§1º, 4º e 5º; CC/2002, art. 206, §3º, VIII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
2.441.152/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 26.02.2024; STJ, REsp 1.604.412/SC, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 22.02.2018.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde MT contra a sentença
proferida pelo juízo da vara única de Nobres/MT,
nos autos da

execução de título extrajudicial, movida em face de J. L. da Silva Neto Construções – ME e
J. L da Silva Neto,
que reconheceu, de ofício, a prescrição intercorrente e, com fundamento no art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil, extinguiu o feito com resolução de mérito.

Sustenta o apelante, em síntese, que a prescrição intercorrente foi indevidamente reconhecida, uma vez que não houve inércia injustificada, mas sim atuação diligente e contínua na tentativa de localização do devedor e de bens penhoráveis
.

Argumenta que a demora na citação decorreu de fatores alheios à sua vontade, especialmente vinculados à estrutura do Judiciário, o que atrai a incidência da Súmula 106 do STJ.

Defende, ainda, que não houve suspensão formal do processo por decisão judicial, razão pela qual não se iniciou o prazo de um ano previsto no art. 921, §1º, do CPC, necessário para a fluência da prescrição intercorrente, conforme interpretação consagrada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.604.412/SC, julgado sob o rito dos recursos repetitivos.

Ao final, pugna pelo afastamento da prescrição intercorrente, com a consequente reforma da sentença e o regular prosseguimento da execução, além da exclusão da condenação em custas processuais e honorários recursais.

Certificada a intimação do apelado em 25/11/2024, que até o momento não se manifestou. (id. 176488488).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A questão devolvida a esta instância cinge-se à validade do reconhecimento, de ofício, da prescrição intercorrente em execução na qual, passados mais de sete anos, não se aperfeiçoou a citação da parte devedora.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Incidente de Assunção de Competência no REsp 1.604.412/SC, firmou diretrizes sobre a prescrição intercorrente nas execuções regidas pelo CPC/1973, fixando, entre outras, as seguintes teses:

(i) a prescrição se aplica quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao da pretensão material, nos termos do art. 202, parágrafo único, do Código Civil;

(
ii
) o termo inicial coincide com o fim do prazo de suspensão judicial ou, na ausência de fixação, com o decurso de um ano, nos moldes do art. 40, §2º, da Lei nº 6.830/1980;

(
iii
) o art. 1.056 do CPC/2015 só se aplica a processos já suspensos na data de entrada em vigor da nova lei;

(
iv
) o contraditório deve ser respeitado, mesmo na decretação de ofício da prescrição, sendo obrigatória a prévia intimação do exequente.

Com a entrada em vigor do CPC/2015, a matéria foi regulada no art. 921, que determina a suspensão da execução por até um ano quando não localizado o devedor ou bens penhoráveis (inciso III), iniciando-se, após esse prazo, a contagem da prescrição (§1º e §4º).

A Lei nº 14.195/2021, por sua vez, modificou substancialmente essa sistemática, ao estabelecer que o prazo prescricional se inicia com a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens (§4º), e será suspenso, por uma única vez, pelo período de até um ano. O §4º-A, incluído pela mesma norma, dispõe que a citação, intimação ou constrição patrimonial interrompe a contagem da prescrição, desde que o credor atue com diligência e nos prazos legais.

Por fim, cumpre registrar que o STJ entende que diligências infrutíferas não constituem causa interruptiva ou suspensiva da prescrição intercorrente, entendimento consolidado em sua jurisprudência.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REALIZAÇÃO DE VARIADAS DILIGÊNCIAS QUE SE
REVELARAM INFRUTÍFERAS. HIPÓTESE QUE NÃO CONSISTE EM CAUSA INTERRUPTIVA OU SUSPENSIVA DO LAPSO PRESCRICIONAL.
PRECEDENTES.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo n.º 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo
CPC .
2.
A jurisprudência do STJ tem precedentes de distintos órgãos julgadores no sentido de que a mera realização de variadas diligências requeridas pelo credor que se revelaram infrutíferas não constitui hipótese de interrupção ou suspensão do prazo de prescrição intercorrente.
3. Agravo interno não provido

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2441152 PR 2023/0288506-0, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 26/02/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/02/2024

Nesse mesmo sentido, reitera-se que a paralisação do feito por inércia do exequente é elemento indispensável à configuração da prescrição intercorrente, não bastando, portanto, o simples insucesso de medidas processuais ou a morosidade decorrente de entraves operacionais do Poder Judiciário
.

A análise dos autos revela que não se encontram presentes os pressupostos legais para o reconhecimento da prescrição intercorrente, os quais, nos termos dos §§1º e 5º do art. 921 do CPC, exigem: (i) suspensão formal da execução por um ano; (
ii
) inércia do credor durante esse período; e (
iii
) posterior decurso do prazo prescricional aplicável, de três anos, conforme o art. 206, §3º, VIII, do Código Civil.

A execução foi ajuizada em 31/10/2016 (id. 277749395, fls. 1), sendo determinado o início da citação em 03/11/2016 (id. 277749395, fls. 78), o que interrompeu a prescrição, nos termos do art. 240, §1º, do CPC. Desde então, o exequente atuou de forma diligente, adotando sucessivas medidas para localização da parte devedora.

Promoveu citação por oficial de justiça em 01/05/2017, sem êxito (id. 277749395, fls. 98), sendo intimado em 26/06/2017 (fls. 100) e, logo após, requereu citação via postal (fls. 103), deferida em 03/04/2018 (fls. 105), mas igualmente frustrada — o AR retornou com a anotação “mudou-se” (fls. 110).

Em 19/02/2019, indicou novo endereço (fls. 115), também sem sucesso (fls. 121). A partir de então, o apelante passou a buscar dados em sistemas informatizados:
Bacenjud
(19/11/2019, fls. 2) e Detran (23/04/2020, fls. 14), sendo novamente intimado em 09/11/2020 (fls. 42). Em 13/11/2020, apresentou nova tentativa de endereço (fls. 49), mas o AR foi devolvido (fls. 57), razão pela qual foi novamente intimado em 11/01/2021 (fls. 58) e, em 29/01/2021, requereu citação por edital (fls. 63).

O pedido, contudo, não foi imediatamente deferido. Por despacho de 17/08/2022 (id. 277749398), o juízo condicionou a medida à realização de diligências complementares em bases cadastrais como
Infojud
,
Sisbajud
e
Renajud
, postergando a análise do requerimento.

Durante todo esse período, o processo permaneceu ativo, com movimentações promovidas pelo exequente e intimações expedidas pelo juízo, sem suspensão formal da execução. Nessa conjuntura, não se verifica paralisação decorrente de inércia, tampouco despacho que tenha determinado a suspensão do feito pelo prazo de um ano — pressuposto indispensável à fluência do prazo prescricional, nos termos do art. 921, §1º, do CPC.

A ausência dessa formalização impede o reconhecimento da prescrição intercorrente, como já decidiu esta Câmara

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0003240-25.2008.8.11.0037, que indeferiu o pedido de reconhecimento da prescrição intercorrente. O agravante sustenta que a execução tramita há 16 anos sem êxito na localização de bens penhoráveis, alegando inexistência de bens suficientes no espólio e inércia da parte credora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para o reconhecimento da prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial, diante da alegada paralisação do feito e da suposta inércia do exequente. III. RAZÕES DE DECIDIR
A prescrição intercorrente exige, além do decurso de tempo, a efetiva paralisação do processo por inércia injustificada do exequente, não se operando de forma automática. O exequente
diligencia
de modo contínuo na tentativa de satisfação do crédito, tendo promovido pesquisas patrimoniais por
BacenJud
,
Renajud
,
Infojud
, requerido penhora de imóvel,
manifestado-se
processualmente e habilitado crédito em inventário. A dificuldade em localizar bens penhoráveis não configura desídia processual, tampouco enseja a aplicação da prescrição intercorrente. A execução não foi formalmente suspensa nem arquivada, condição imprescindível para a fluência do prazo prescricional intercorrente. O ônus processual pela demonstração do cumprimento da obrigação não pode ser transferido ao credor diligente, especialmente na ausência de colaboração do devedor
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O reconhecimento da prescrição intercorrente exige a conjugação da paralisação do feito com a inércia injustificada do exequente, não se configurando apenas com a ausência de constrição útil. A adoção de medidas contínuas pelo credor para localizar bens do devedor afasta a caracterização de desídia processual. A mera dificuldade de satisfação do crédito, sem suspensão ou arquivamento da execução, não enseja a prescrição intercorrente. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 921, § 5º. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.015.938/RS, rel. Min. Lázaro Guimarães, 4ª Turma, j. 24.04.2018; TJ-GO, AI n. 5671656-29.2022.8.09.0051, rel. Desª Amélia Martins de Araújo, 1ª Câmara Cível, j. 25.03.2023. (N.U 1004565-36.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERL
Y MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/04/2025,
Publicado
no DJE 17/04/2025)

Diante disso, inexiste fundamento legal ou jurisprudencial que autorize a decretação da prescrição intercorrente no
presente caso. A sentença, portanto, deve ser reformada para assegurar o regular prosseguimento da execução.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para desconstituir a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito executivo no juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025